Tribunal: STF
Processo: AR 3084
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL 
NA AÇÃO RESCISÓRIA. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E RESOLUÇÃO N. 642/2019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 30.3.2025, foi negado seguimento à ação rescisória ajuizada por Dayse Castro do Nascimento contra TVSBT Canal 11 do Rio de Janeiro Ltda., tendo como objeto decisão proferida pelo Ministro Nunes Marques na Reclamação n. 68.498, nos termos seguintes:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA INTERESSADA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. DESCABIMENTO DE RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 9).



    Contra essa decisão, Dayse Castro do Nascimento interpôs o presente agravo regimental (doc. 13).



    2. Em 7.5.2025, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual do Plenário deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 16.5.2025.



    Em 12.5.2025, pela Petição/STF n. 62.824/2025, Dayse Castro do Nascimento alega que o “Supremo Tribunal Federal, nos autos da ARE 1532603 RG/PR, através do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, determinou a imediata suspensão de todos os processos do país que versem sobre a contratação de trabalhador através da constituição de pessoa jurídica” (fl. 1, doc. 15).



    Requer “a suspensão do presente feito conforme determinado pela decisão supramencionada, exarada por este E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, 
doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à agravante.



    4. O inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal dispõe que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389, da repercussão geral, este Supremo Tribunal determinou a suspensão nacional dos processos trabalhistas que versam sobre a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade” (DJe 14.4.2025).



    No caso em exame, a irresignação da agravante volta-se contra a alegada ausência de citação da beneficiária reclamada na Reclamação 
n. 68.498 (doc. 9). 



    A situação posta nesta ação rescisória é, diversa daquela cuidada no Tema 1.389 da repercussão geral, que teve a suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes.



    6. A agravante não demonstrou prejuízo ou mais eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibição para os advogados apresentarem, tempestivamente, memoriais e questões de fato por escrito.



    No plenário virtual, não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa nem limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar a retirada da sessão virtual deste recurso, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de sobrestamento desta ação rescisória até o julgamento do Tema 1.389 da repercussão geral e mantenho este recurso na pauta de julgamento da sessão virtual deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora